Tribunal: TJSP
Processo: 0086122-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. Insurgência contra sentença de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e extinção da execução. Sentença mantida. Multa não incide no caso, pois a obrigação principal havia sido cumprida e houve o fornecimento do serviço de fonoterapia, ainda que com certo atraso. Decisão, ademais, não confirmada por sentença. Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. Insurgência contra sentença de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e extinção da execução. Sentença mantida. Multa não incide no caso, pois a obrigação principal havia sido cumprida e houve o fornecimento do serviço de fonoterapia, ainda que com certo atraso. Decisão, ademais, não confirmada por sentença. Recurso desprovido.